Tribunal: TJMT
Processo: 1022072-15.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022072-15.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), HELIO EDILSON CHUPEL - CPF: 496.357.511-68 (PACIENTE), ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. D. O. B. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIO EDILSON CHUPEL
IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – INDÍCIOS DE ABUSOS REITERADOS - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente ser considerado primário, pois considerando o contexto apresentado, diante das circunstâncias fáticas, além do teor da decisão que decretou e manteve a prisão, tenho que a mesma está suficientemente fundamentada, consubstanciado no fato de o crime, em tese, ter sido praticado pelo próprio tio por reiteradas vezes contra vítima de 09 (nove) anos de idade, o que denota sua periculosidade e justifica a imposição da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022072-15.2022.8.11.0000

PACIENTE: HELIO EDILSON CHUPEL
IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Vítor Rondon Borges De Campos
em benefício de
Hélio Edilson Chupel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo frágeis os indícios de materialidade, além de ausente o risco processual.

Argumenta que o decreto de prisão preventiva é desprovido de fundamentação, ressalta que o paciente é primário, tem residência fixa e exerce atividade laboral lícita, além de possuir um filho com 11 (onze) anos de idade que depende do genitor para o seu sustento.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido de liminar foi
indeferido
, consoante id. 148923650.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, consoante ID. 152511685.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme ID. 153260171.

Em petição complementar alega excesso de prazo, tendo em vista que após o recesso forense o Paciente estará detido há mais de 90 dias sem que seja sequer designada audiência de instrução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HELIO EDILSON CHUPEL
IMPETRANTE: VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetração pretende a revogação da prisão preventiva, haja vista a falta de fundamentação concreta, bem como alega ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Segundo se infere dos autos, o Paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, sendo a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia realizada no dia 11/10/2022, alicerçada na garantia da ordem pública, ante gravidade concreta dos fatos, registrando que,
in verbis:

“(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de HELIO EDILSON CHUPEL pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A Código Penal. (...)

Denota-se do auto de prisão em flagrante delito que o autuado é suspeito da prática de estupro de vulnerável no âmbito familiar contra a vítima KAUANNE DE OLIVEIRA BARTOLOMEU, menor que conta com apenas 09 anos de idade.

No que tange à materialidade delitiva do crime tipificado no 217-A do Código Penal esta resta presente por meio do boletim de ocorrências nº 2022.279674 (Id n. 99917020), o qual narra o seguinte:

“ESTA GUPM FOI SOLICITADA VIA 190 PELO COMUNICANTE INFORMANDO DE UM ESTUPRO, QUE AO CHEGAR NO LOCAL A TESTEMUNHA A QUAL É GENITORA DA CRIANÇA PASSOU A RELATAR QUE NA DATA DE HOJE FAMILIA E AMIGOS SE REUNIRAM PARA UM ALMOÇO, QUE NO FINAL DO DIA A CRIANÇA VITIMA SE DESLOCOU PARA A COZINHA, QUE EM SEGUIDA O SUSPEITO A ACOMPANHOU, QUE A TESTEMUNHA FOI ATE A COZINHA E FLAGROU O SUSPEITO AGACHADO E A CRIANÇA EM PE NA SUA FRENTE, QUE O SUSPEITO TOCAVA COM AS MAOS AS PARTES INTIMAS DA CRIANÇA VITIMA, QUE A TESTEMUNHA PASSOU A GRITAR OS FAMILIARES E EM SEGUIDA O SUSPEITO COLOCOU A MAO NA CABEÇA E DIZIA "FIZ MERDA, FIZ MERDA", QUE AO CHEGAR NO LOCAL O SUSPEITO SE ENCONTRAVA NO LOCAL SEGURO PELO SOLICITANTE MAIS ALGUMAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAVAM NO LOCAL, QUE SOI SOLICITADO A PRESENÇA CONSELHO TUTELAR E QUE SE FEZ PRESENTE NA CENTRAL DE OPERAÇÕES OS CONSELHEIROS SENHOR ALECRIM E SENHORA IRENE, QUE A TESTEMUNHA RELATOU AINDA QUE JA VINHA PERCEBENDO ATITUDES ESTRANHAS DO SUSPEITO PARA COM A VITIMA, E A TESTEMUNHA EM CONVERSA COM A CRIANÇA VITIMA A MESMA RELATOU PARA A MÃE QUE EM DATA ANTERIOR O SUSPEITO HAVIA INTRODUZIDO O DEDO EM SUA VAGINA E QUE SE A MESMA CONTASSE PARA SUA MÃE O MESMO IRIA MATA-LA. DIANTE DOS FATOS A GUPM ENCAMINHOU O SUSPEITO ATE A CENTRAL DE OPERAÇÕES DA POLICIA MILITAR PARA CONFECÇÃO DO PRESENTE BO E EM SEGUIDA SEM LESÃO CORPORAL A DEL POL CIVIL LOCAL PARA PROVIDENCIAS.”

Ademais, a materialidade resta evidente conforme depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do custodiado (Ids n. 99917022 e n. 99917023) e através do depoimento da genitora da vítima (Id n. 99917024) em sede de investigações.

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme consta do boletim de ocorrências e das declarações colhidas pela autoridade policial, os quais apontam indícios de que o autuado vem praticando o delito de estupro de vulnerável contra a vítima, sobrinha da sua esposa.

Nestes termos, os policiais militares que lavraram o boletim de ocorrências confirmaram perante a autoridade policial os fatos, afirmando que foram acionados e ao chegarem no local se depararam com o autuado contido por populares, sendo que naquela localidade a genitora da vítima relatou a prática do crime de estupro. (...).

A corroborar, a informante CREUZA DUARTE DE OLIVEIRA, genitora da vítima e cunhada do custodiado, disse o seguinte em sede policial (Id n. 99917024): “QUE mora junto com o Sr. CARLOS ROBERTO MAMEDE e é mãe da criança KAUANNE DE OLIVEIRA BARTOLOMEU que está com 9 anos de idade; QUE o Sr. HELIO é casado com a irmã da depoente a Sra. CREUNICE; QUE nesta data estavam reunidos na casa da depoente a família da declarante sendo seu marido, sua filha KAUANNE de 9 anos, seu filho JOSÉ FELIPE que vai completar 3 anos e também veio almoçar na casa da depoente sua irmã CREUNICE com o marido dela o Sr. HELIO e mais alguns familiares da depoente; QUE a depoente relata que passaram um dia alegre e tranquilo e já no início da noite o seu cunha HELIO disse que queria comer uma salada de ovos e então a depoente colocou para cozinhar e ficaram do lado de fora da casa conversando a depoente com seus familiares e num dado momento a sua filha KAUANNE foi pra dentro de casa e logo em seguida o seu cunhado HELIO se levantou e foi pra dentro da casa da depoente também e então a depoente que já estava desconfiado das atitudes de seu cunhado em relação à sua filha por ele ficar nos últimos dias muito próximo de sua filha e ficar entregando o celular dele para ela baixar joguinhos, sendo que a irmã da depoente disse que "HELIO" não entrega o celular dele pra ninguém e ficava entregando pra filha da depoente e ficando perto dela; QUE a depoente esperou passar uns 3 minutos e se levantou silenciosamente para ir dentro de sua casa para ver se estava acontecendo alguma coisa que sua filha não voltava e o HELIO tinha ficado lá dentro também e ao entrar na casa e se aproximar da cozinha já viu sua filha em pé parada e ao olhar bem viu o Sr. HELIO abaixado acariciando as partes íntimas de sua filha e então bateu o desespero na depoente que gritou com ele e ele respondeu "FUDEU, FUDEU" e então a depoente foi pra cima dele e os demais familiares da depoente entraram correndo em casa para ver o que estava acontecendo e nesse momento o Sr. HELIO correu e pulou o muro indo pra casa dele ao lado da casa da depoente e se escondeu lá e quando os policiais militares chegaram o Sr. HELIO já tinha saído pra fora da casa e subido na carroceria de uma Fiat Strada de um amigo para fugir do local, porém a depoente vendo ele correndo pra rua já veio gritando pra ele não fugir e um amigo dele disse pra depoente ele não vai fugir não, olha a polícia bem ali já e nisso os policiais militares chegaram e o Sr. HELIO foi detido; QUE a depoente relata que nesse fato presenciado pela depoente sua filha estava com roupas e ele acariciava sobre a roupa da filha da depoente e estava com a boca na região da vagina da filha da depoente; QUE a depoente depois desse fato foi conversar com sua filha para saber dela se o SR. HELIO tinha feito mais alguma coisa com ela e ela relatou para a depoente que já fez isso outras vezes e na páscoa desse ano ele tinha colocado o dedo dentro da vagina dela e então a depoente perguntou pra sua filha por que ela não tinha contado pra depoente e ela disse que ele tinha falado que se a filha da depoente contasse ele iria matar a depoente e por isso ela não tinha falado nada; QUE a depoente relata que não tinha presenciado nenhum fato desse anteriormente e afirma que a desconfiança que teve dele foi por ele querer estar muito perto da filha da depoente e ficar ao lado dela entregando o celular pra ela.“ (...)

Desta feita, a partir dos fatos narrados e das provas colacionadas no caderno investigativo, tem-se a presença de indícios suficientes de materialidade delitiva e autoria, restando evidenciado que o flagranteado, em tese, perpetrou o crime de estupro de vulnerável contra a vítima, criança de nove anos de idade, aproveitando da confiança dos familiares.

No que tange aos requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicabilidade da lei penal, verifico a plena evidência de tais elementos autorizadores da prisão preventiva, já que o autuado demonstra comportamento voltado à prática de crimes sexuais contra vulnerável por reiteradas vezes com incidência da Lei Maria da Penha, porquanto, ao que tudo indica, abusou da infante outras vezes e, ademais, ao ser flagrante pela genitora da menor, evadiu-se do local, sendo contido por populares para não lograr êxito em empreender fuga.

Dessa forma, a postura criminosa do autuado, aliada ao modus operandi empregado e a tentativa de se furtar da aplicação da lei penal ao empreender fuga do local do fato, fatos estes que demonstram plenamente a periculosidade concreta e a consequente necessidade de garantir a ordem pública e a aplicabilidade da lei penal, sendo patente, ainda, que a segregação cautelar é conveniente à instrução criminal para melhor elucidação dos fatos objeto de apuração e preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Destarte, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais (que se dedicaram nas diligências policiais) o fato de o autuado, com fortes indícios de autoria de crime grave, perpetrado mediante o emprego de violência e grave ameaça no âmbito familiar, permanecer no meio social. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que, em situação como esta, o requisito da “garantia da ordem pública” está presente, uma vez que a prisão cautelar visa também acautelar o meio social, além de assegurar a credibilidade da justiça, a integridade física e psíquica da ofendida e por conveniência da instrução processual. (...)

Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade do crime em tese perpetrado pelo autuado (em tese praticado por mais de uma vez com violência e grave ameaça com incidência da Lei Maria da Penha) e a probabilidade concreta de reiteração criminosa, entendo evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, de modo que é necessário o deferimento da decretação da prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente os fundamentos para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicabilidade da lei penal. (...)

Ante o exposto, ACOLHO o pedido formulado pelo Ministério Público e, por conseguinte, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HELIO EDILSON CHUPEL (...)".

Ao manter a prisão preventiva, registrou o Magistrado:

“(...)

Consoante o enunciado 43 do TJMT, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Frise-se que o cenário fático retratado aponta a gravidade concreta dos fatos praticados. Conforme relatado pela vítima, os abusos sexuais começaram há vários meses, sendo executados na própria residência da vítima, aproveitando-se do fato de ser tio da vítima, sendo sempre seguidos de ameaças de morte caso contasse à alguém.

Ainda há o agravante do acusado morar ao lado da casa da vítima, e ter se aproveitado das facilidades decorrentes do parentesco (é tio da vítima), para supostamente abusar sexualmente da vítima, além de exigir vídeos pornográficos à aludida. (...)

OUTROSSIM, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17/02/2023, às 16:00 horas, a ser realizada de forma telepresencial (Resolução nº 354/2020-CNJ e Provimento nº 15/2020-CGJ/MT), por meio do sistema TEAMS, cujo link de acesso segue abaixo: “

Em seguida, o Paciente fora denunciado como incurso no art. 217-A, c.c art. 226, inciso II (tio materno), do Código Penal, por inúmeras vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP) e com a aplicação da Lei 11.340/2006, tendo o
Parquet
narrado sua conduta, na peça de acusação, da seguinte forma:

“ (...)

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso inquérito policial que o denunciado HELIO EDILSON CHUPEL é casado com a irmã de Creuza, genitora da vítima, e que reside na casa ao lado da família da ofendida.

Segundo demonstrado, em 09/10/2022, o denunciado HELIO, sua esposa Cleonice e alguns familiares estavam reunidos na casa da vítima para almoçar e passar a tarde de domingo. Nesse contexto, no início da noite, o denunciado disse que queria comer uma salada de ovos, tendo então, Creuza colocado alguns ovos para cozinhar, ocasião que ela e o denunciado ficaram do lado de fora da residência, conversando com seus familiares.

Na sequência, a ofendida Kauanne de Oliveira Bartolomeu foi para o interior do imóvel, sendo seguida pelo denunciado. Creuza desconfiou da atitude do denunciado HELIO, por este ser frequentador assíduo de sua residência e nos últimos dias ter se aproximado de sua filha, inclusive entregando-lhe o celular (que não entregava para ninguém) para baixar jogos.

Diante disso, foi silenciosamente para o interior do imóvel, ocasião que, ao se aproximar da cozinha, Creuza presenciou sua filha Kauanne parada, enquanto o denunciado HELIO, abaixado, passava as mãos nas partes íntimas da criança, bem ainda, estava com a boca na região da vagina da ofendida.

Atordoada, Creuza gritou com o denunciado, indagando-o o que estava fazendo, ao passo que ele cessou a conduta e verbalizou “Fudeu” ou “fiz merda”. Em seguida Creuza partiu para cima do denunciado, momento em que ele se evadiu do local, pulando o muro, em direção à sua residência, ao lado, de onde tentou foragir, na carroceria de um Fiat Strada de um amigo.

Todavia, a Polícia Militar foi acionada e prestou imediato atendimento, conseguindo prender o denunciado.

Após isso, a genitora insistiu com a criança, tendo ela contado que o denunciado já havia praticado atos libidinosos outras vezes, bem ainda, que no feriado de páscoa de 2022, HELIO havia introduzido o dedo em seu órgão genital. Além disso, relatou que não havia contado os fatos, vez que o denunciado a ameaçava para que não contasse a ninguém, senão a mataria. (...)”

Na sequência houve aditamento da denúncia pelo crime previsto no art. 241-D, p.u., I, do ECA.

“(...)
Diante disso, procedo ADITAMENTO da DENÚNCIA, para adicionar os seguintes fatos à imputação já feita:

FATO 02. No Natal de 2021, no sítio da tia da ofendida Kauanne, zona rural desta cidade, e por várias outras vezes, em continuidade delitiva, até outubro/2022, o denunciado HELIO EDILSON CHUPEL aliciou a ofendida à prática de ato libidinoso, exibindo a ela imagens pornográficas e de sexo explícito, em seu aparelho celular (art. 241-D, p.u. I, do ECA, c.c. art. 71 do CP).”

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Por ora, há indícios que fortes que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo pelos relatos da própria genitora da vítima, mencionando que presenciou o paciente “
acariciando as partes íntimas de sua filha”,
ocasião que evadiu-se do local, sendo contido por populares.

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, bem como a inicial acusatória já fora recebida, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, após regular instrução processual.

Por outro lado, inobstante o fato de o paciente ser considerado primário, pois considerando o contexto apresentado, diante das circunstâncias fáticas, além do teor da decisão que decretou e manteve a prisão, tenho que a mesma está suficientemente fundamentada, consubstanciado no fato de o crime, em tese, ter sido praticado,
por reiteradas vezes contra vítima de 09 (nove) anos de idade.

Ressalte-se, ainda, que as condutas descritas, por si só repugnantes, revelam reprovabilidade que extrapola o tipo penal, diante do
modus operandi
empregado, na medida em que ocorridas no âmbito familiar, sendo o paciente tio da vítima, seguidas de ameaças de morte, além de exibir vídeos pornográficos a infante
,
circunstância que evidencia a necessidade da prisão para impedir a reiteração delitiva.

Neste sentido:
“a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)”
(AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019).

Vale registrar que as supostas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao excesso de prazo – 03 (três) meses - não vislumbro neste instante, haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão, ademais, a audiência de instrução foi designada para o dia 17/02/2023,
data próxima,
sendo, portanto, desarrazoado relaxar, agora, a prisão preventiva do paciente.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023